Tribunal: TJDFT
Processo: 0714831-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714831-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELLA LORENA DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: EVONILDE MARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Pamella Lorena da Silva Rodrigues pretendendo obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de ação possessória, determinou a reintegração da agravada na posse do imóvel situado no Setor Habitacional Sol Nascente, CH 117, Conjunto G, Lote 04. Em suas razões, a agravante sustenta que a agravada não demonstrou a posse do imóvel adequadamente, conforme os requisitos legais do art. 561, do CPC. Afirma que foi casada com o filho da agravada e que o imóvel em comento é objeto de disputa na partilha de bens. Alega que o imóvel foi adquirido pelo casal na constância da união e que atualmente reside no imóvel com seus filhos. Argumenta que possui tanto a posse quanto a propriedade do imóvel, comprovada por contrato de compra e venda seguido de um acordo adicional, que ajustou o valor total do imóvel e o esquema de pagamentos. Aduz que a sua posse é justa e de boa-fé, sem violência, clandestinidade ou precariedade. Enfatiza que todas as suas ações em relação ao imóvel foram transparentes e legítimas, incluindo investimentos significativos em reformas. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, indeferindo o pedido de reintegração de posse. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. No que se refere ao periculum in mora, este emerge do fato de que a não suspensão da decisão vergastada significa a imediata reintegração da posse do imóvel à agravada, o que, ao menos em tese, poderia causar prejuízos à agravante. Entretanto, a só presença desse requisito, isoladamente, não é suficiente para concessão do efeito suspensivo postulado. E quanto ao preenchimento do outro requisito apontado acima, é dizer que, em exame prefacial, não se vislumbra a efetiva relevância das razões expendidas na peça recursal. Incumbe esclarecer que, para o deferimento da liminar em ação possessória é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 561, do CPC: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Da análise dos autos, verifica-se que há prova suficiente da posse do imóvel por parte da agravada, porquanto foi juntado termo de doação comprovando a propriedade do imóvel desde 2014 (ID no 186866773),boleto para pagamento de IPTU referente ao ano de 2023 em nome da agravada (ID no 186866771) e contrato de locação firmado em janeiro de 2024 (ID no 186866778). Além disso, ao contrário do que afirma a agravante, não parece haver provas mínimas da sua posse atual em relação ao bem. Ressalta-se que a agravante alega ter a posse e propriedade do bem, com base em suposto contrato de compra e venda do imóvel (ID no 186866780). Entretanto, numa análise prelibatória do referido documento, verifica-se que se trata de instrumento que formalizou o pagamento de indenização por acessão em razão da construção realizada no lote. Nele está demonstrado o pagamento realizado por parte da proprietária do imóvel, ora agravada, para a agravante e seu ex-marido, indenizando-os pelos valores despendidos em construção no imóvel, com a determinação de que o desocupassem imediatamente. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da relevância da fundamentação. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator